Tribunal: CARF
Processo: 10880.025451/99-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.025451/99-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/09/1989, 31/10/1989, 30/11/1989, 31/12/1989,
31/01/1990, 28/02/1990, 31/03/1990, 30/04/1990, 31/05/1990, 30/06/1990,
31/08/1990, 30/09/1990, 31/10/1990, 30/11/1990, 31/12/1990, 31/01/1991,
28/02/1991, 31/03/1991, 30/04/1991, 31/05/1991, 30/06/1991, 31/07/1991,
31/08/1991, 30/09/1991, 31/10/1991, 30/11/1991, 31/12/1991, 31/01/1992,
28/02/1992, 31/03/1992
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para pleitear a restituição/ressarcimento de tributos relativo a valor
pago a maior ou indevidamente, inclusive em relação aos tributos lançados por
homologação é de 10 anos, para os pedidos administrativos formalizados até 09
de Junho de 2005. Súmula CARF no 91.
FINSOCIAL. DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO.
Satisfeitos os requisitos de liquidez e certeza quanto ao indébito tributário, há
que se reconhecer ao sujeito passivo o direito à restituição da contribuição ao
Finsocial e homologar parcialmente a compensação correspondente, conforme
resultado da diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.025451/99-59
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto o relatório da diligência solicitada por
esta Turma, que transcrevo, a seguir:
A contribuinte acima identificada apresentou manifestação de inconformidade com
relação ao Despacho Decisório its fls. 703/713 que indeferiu o pedido de
restituição/compensação da interessada relativamente a valores de FINSOCIAL -
referentes aos períodos de apuração de 09/89 a 06/90 e 08/90 a 03/92 — PIS - referentes
aos períodos de apuração de 03/90 a 12/90, 05/91, 07/92 a 02/94 – e COFINS -
referentes aos períodos de apuração de 06/92 a 12/95.
2. O pedido foi indeferido pela DERAT-SÃO PAULO, com análise do mérito, pelos
seguintes motivos, dentre outros:
2.1 Ocorreu decadência do direito de restituição por ter ultrapassado o prazo de cinco
anos contados da extinção do crédito tributário;
2.2 Descabe restituição de valores pagos de PIS calculada à alíquota de 0,65% sobre
Receita Operacional, com base nos Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88, uma vez que o
valor é menor do que aquele calculado à alíquota de 0,75% sobre o faturamento, com
base na Lei Complementar n° 7/70;
2.3 A partir da edição da Lei n° 7.691/88 não mais subsiste o prazo de seis meses entre
o fato gerador e o pagamento da contribuição para o PIS;
2.4 Incabível a restituição relativa a COFINS, legitimamente exigida à alíquota de 2%.
2.5 Não foram apresentados documentos que comprovassem a certeza da base de
cálculo do PIS indicada na planilha its fls. 158/161, e que não confere com a base de
cálculo da COFINS, constantes das DIRPJ às fls. 309/314.
3 Na manifestação de inconformidade as fls. 724/748 a contribuinte alegou,
fundamentalmente, que:
3.1 É equivocado o entendimento do Despacho Decisório com relação a decadência do
direito de pedir a restituição/compensação, pois:
3.1.1 É inaplicável o Ato Declaratório n° 96/99 porque o pedido, protocolizado em
30/08/1999, está sob os efeitos do Parecer COSIT n° 58/98. Entender aplicáveis as
disposições do Ato Declaratório no 96/99 representa grave afronta ao nosso rígido
sistema constitucional, em especial aos arts. 5°, II XXXV, XXXVI, LV e 37, caput;
3.1.2 O prazo para ser solicitada a restituição/compensação, no caso de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, é de cinco anos contados somente após a homologação
real ou ficta. Como não houve homologação expresso, o prazo para se pleitear a
restituição consoante o disposto no art 165, I do CTN é de 10 (dez) anos, prazo este
obedecido pela Impugnante;
3.1.3 O inicio do prazo decadencial se deu com a exteriorização da norma concreta que
reconheceu os referidos tributos como indevidos, diga-se de passagem, através das
Resoluções n°49/95 e n°11/95.
3.2 Afirma a i. autoridade, em seu despacho decisório, que a eficácia "ex tunc” da
resolução senatorial não tem o condão de produzir efeitos quando o ato praticado com
base na lei ou ato normativo inconstitucional não mais for suscetível de revisão
administrativa ou judicial, mas tal argumento é falacioso;
3.3 A eventual não apresentação de documentos, conforme alegado no despacho
decisório, não são causas que inibem o direito do contribuinte, na medida em que o
órgão julgador deve buscar a verdade real. Portanto, devem ser conhecidos os
documentos juntados em anexo a presente impugnação, de forma a sanar qualquer falta
de documentação nos pedidos de restituição/compensação;
3.4 Descabidas as argumentações com base no art 49 da Lei n° 10.637/02 para ver
pronunciada a decadência do direito da impugnante;
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

3.5 No tocante a compensação do FINSOCIAL com a COFINS é pacifico o
entendimento de que ambas as contribuições tem a mesma natureza, portanto, qualquer
argumento em sentido contrário a compensação é absolutamente ineficaz;
3.6 A contribuição para a COFINS pela alíquota de 2% é ilegal;
3.7 A cobrança da COFINS é inconstitucional pois o fundamento legal que a criou é o
mesmo que fundamenta a cobrança do PIS;
3.8 Com relação à diferença de correção monetária decorrente da redução — declarada
inconstitucional — do prazo de 180 dias para pagamento do PIS, é inequívoco o direito
de crédito da contribuinte.
4 Pede a contribuinte que a sua manifestação de inconformidade seja recebida em seu
duplo efeito (suspensivo e devolutivo), sendo suspensa a exigibilidade do suposto
crédito tributário, nos moldes do art 151, III do CTN.
5 Finalmente, pede que seja conhecida a manifestação de inconformidade, juntamente
com os documentos que a instruem, devendo ser julgada procedente para reformar-se o
Despacho Decisório, homologando-se a restituição e a compensação dos valores objetos
dos pedidos.
6 É o relatório.
A lide foi decidida pela 9a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 05.029, de 16/03/2004 (fls.894/909), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador. 31/03/1990, 30/04/1990, 31/05/1990, 30/06/1990, 31/07/1990,
31/08/1990, 30/09/1990, 31/10/1990, 30/11/1990, 31/12/1990, 31/05/1991, 31/07/1992,
31/08/1992, 30/09/1992, 31/10/1992, 30/11/1992, 31/12/1992, 31/01/1993, 28/02/1993,
31/03/1993, 30/04/1993, 31/05/1993, 30/06/1993, 31/07/1993, 31/08/1993, 30/09/1993,
31/10/1993, 30/11/1993, 31/12/1993, 31/01/1994, 28/02/1994
Ementa: PIS - COMPENSAÇÃO – DECADÊNCIA - O direito de pleitear a
compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data de
extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento antecipado, nos casos
de lançamento por homologação.
PIS - PRAZO DE PAGAMENTO - Desde a edição da Lei n° 7691, em 15.12.88, o
prazo para pagamento deixou de ser o de seis meses, contados do fato gerador. A
redução do prazo para o recolhimento da contribuição ao PIS é matéria desafeta à
estrutura da própria exação, existindo somente após ocorrido o fato gerador, razão pela
qual não se exige lei complementar para tal alteração.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/06/1992 a 31/12/1995
Ementa: COFINS - COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA - O direito de pleitear a
compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data de
extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento antecipado, nos casos
de lançamento por homologação.
COFINS - CONSTITUCIONALIDADE – A constitucionalidade da COF1NS já foi
reconhecida pelo STF através da Ação Declaratória de Constitucionalidade 1-1/DF. É
devida a COF1NS alíquota de 2%, sendo, conseqüentemente, inexistente o indébito
alegado pela contribuinte.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 30/09/1989, 31/10/1989, 30/11/1989, 31/12/1989, 31/01/1990,
28/02/1990, 31/03/1990, 30/04/1990, 31/05/1990, 30/06/1990, 31/08/1990, 30/09/1990,
31/10/1990, 30/11/1990, 31/12/1990, 31/01/1991, 28/02/1991, 31/03/1991, 30/04/1991,
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

31/05/1991, 30/06/1991, 31/07/1991, 31/08/1991, 30/09/1991, 31/10/1991, 30/11/1991,
31/12/1991, 31/01/1992, 28/02/1992, 31/03/1992
Ementa: F1NSOCIAL - COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA - O direito de pleitear a
compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data de
extinção do crédito tributário, assim entendido como o pagamento antecipado, nos casos
de lançamento por homologação.
Solicitação Indeferida
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.912/926, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação do extinto Terceiro Conselho de
Contribuintes, a Turma não conheceu da matéria de PIS/COFINS e no que tange ao
FINSOCIAL, referente aos períodos de setembro de 1989 a junho de 1990 e ao mês de agosto
de 1990, foi verificado que a contribuinte apresentou suporte documental e em relação aos
períodos de apuração de setembro de 1990 a março de 1992 não houve recolhimento de
Finsocial, mas mesmo assim a contribuinte pleiteia a restituição dos valores. Foi destacado,
também, que a contribuinte esta pleiteando a restituição de parcelas de Finsocial não pagas para
compensar com os mesmos débitos inscritos na Divida Ativa da União.
A Turma que formalizou a Resolução no 301-1.422, de 07/07/2005 (fls. 940/948),
que por unanimidade de votos, resolveram converter o processo em diligência à repartição de
origem “a fim de que sejam verificadas a exatidão e a veracidade dos documentos e das
informações prestadas pela recorrente neste processo, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, e, ao final, seja dada informação conclusiva quanto ao resultado do exame
procedido e aos demais fatos considerados relevantes para a apreciação da lide, inclusive a
existência da compensação, se efetivada, e quanto a correta apuração e indicação das
conversões e acréscimos constantes dos quadros demonstrativos dos recolhimentos de Finsocial
A fl. 34”.
Na referida resolução determinou-se, também, que efetuasse a transferência dos
demais pedidos de restituição/compensação para um novo processo (16.143.720002/2017-81),
pois o julgamento dos pedidos de restituição do PIS/COFINS eram da competência do Segundo
Conselho de Contribuintes ( 2o CC), na época.
Em cumprimento ao determinado pelo extinto Terceiro Conselho de
Contribuintes, foi emitido Relatório de Diligência Fiscal (fls.1031/1035), por meio do qual a
autoridade fiscal informa o seguinte:
10. Com o cadastro do crédito e dos débitos no CTSJ, foram realizadas as vinculações
relacionadas no Demonstrativo Resumo de Amortizações, às fls. 997/1004, e mais
detalhadamente no Demonstrativo de Amortizações, às fls. 1005/1030, e conclui-se que
o eventual direito creditório a ser reconhecido a título de Finsocial, no valor de R$
343.066,51 (trezentos e quarenta e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e um
centavos), atualizados até 01/01/1996:
a) é suficiente para a compensação dos débitos da tabela 3 desta informação fiscal
com datas de vencimento até 05/11/1998;
b) é suficiente para a compensação parcial, no valor de R$ 26.332,04, do débito de
PIS do período de apuração 10/98, com data de vencimento 13/11/98, restando um
saldo devedor de R$ 8.490,88 para esse débito;
c) é insuficiente para a compensação dos demais débitos constantes do extrato de
processo às fls. 970/993.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

11. Repise-se que a Resolução no 301-1.422, do então Terceiro Conselho de
Contribuintes (fls. 940/948), trata somente do recurso referente ao Finsocial e os
cálculos aqui efetuados dizem respeito somente aos períodos de apuração de 09/89 a
06/90 e 08/90, tendo sido realizados com os documentos presentes nos autos e em
verificações em microfichas e nos sistemas informatizados da RFB.
12. Dessa forma, conclui-se aqui a solicitação do então Terceiro Conselho de
Contribuintes, em sua resolução às fls. 940/948.
13. Encaminhe-se ao APOIO/DIORT desta DERAT, para ciência ao contribuinte, que é
optante do DTE, da presente informação fiscal, ficando facultada a apresentação de
manifestação quanto às informações aqui prestadas, no prazo de 10 (dez) dias.
14. Após, junte aos autos o comprovante da ciência e encaminhe o presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 3a Seção, para prosseguimento.
O contribuinte foi cientificado do relatório fiscal resultante da Resolução do
CARF apresentando impugnação às fls. 1042/1043, alegando em síntese:
(...)
O crédito, conforme considera e requer a presente Requerente, melhor será aproveitado
se compensado com a dívida fiscal, inscrita e ajuizada, a seguir relacionada: Inscrição
no 80.7.11.029561-57.
Portanto e em suma, a presente Requerente, que não impugna o valor concluído a
guisa de crédito, contesta e repela a compensação na forma como foi sugerida para
RFB, posto que para tanto eleita dívida cujas cobranças ainda pedem de discussão
administrativas, cumprindo requerer seja o crédito utilizado para compensação da
dívida supra relacionada, devida, inscrita e já ajuizada. (grifos originais)
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Primeiramente, no que tange o pedido inicial no sentido de que o recurso seja
recebido no seu efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que
o processo administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os
institutos da Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151,
inciso III, do CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo
estiver em fase de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa
exigibilidade somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
Cuida o processo de pedido de restituição da Contribuição para o Fundo de
Investimento Social – Finsocial, relativo à parcela excedente à aplicação da alíquota de 0,5% -
estabelecidas em sucessivos acréscimos a alíquota originalmente prevista em lei, e cujas normas
legais foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Vinculado ao pedido de restituição, às fls. 85
a 133, 149 e 155, foram juntados vários pedidos de compensação de débitos próprios de tributos
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

federais, inclusive alguns inscritos na Divide Ativa da União, e também pedidos de compensação
com débitos de terceiros.
Quanto à definição do prazo para requerer a repetição do indébito tributário, no
julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, pela sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no
118/05, consignando entendimento no sentido de que:
(i) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de
junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido
indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
(ii) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da LC no
118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador, tese do
5 mais 5 (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
Desse modo, à luz do que determina artigo 62, §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, as decisões proferidas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
são de observância obrigatória por este Conselho, razão pela qual uniformizada a jurisprudência
administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito tributário nos termos definidos no RE
no 566.621. Assim, o prazo decadencial/prescricional de cinco anos aplica-se somente a pleitos
formalizados a partir de 09 de junho de 2005. Tal determinação encontra-se sumulada por este
Conselho:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso dos autos, o pedido de restituição para o período de apuração
compreendido entre 09/89 a 06/89 e 08/90, foi transmitido em 30/08/1999 (fl.04), portanto
dentro do prazo legal de 10 anos.
Superada esta questão, resta analisar, em observância ao princípio da verdade
material, se a contribuinte tem direito aos valores pleiteados.
A matéria foi apreciada no julgamento de primeira instância (fl. 870), cujo
Acórdão observou que os documentos apresentados juntamente com a manifestação de
inconformidade já haviam sido apresentados quando do pedido de restituição/compensação, não
havendo qualquer inovação probatória, razão pela qual concluiu pela ocorrência da preclusão.
Examinados os fatos, entendo que em sua parte inicial ("Da apresentação de
documentos') o Acórdão recorrido, a exemplo do Despacho Decisório anterior, admitiu a
existência no processo de Darfs de recolhimentos relativos ao Finsocial, afastando apenas o
pedido de restituição correspondente as parcelas não comprovadas documentalmente.
Destarte, não se questionou a efetiva existência de documentos de recolhimentos
de Finsocial no período de setembro de 1989 a junho de 1990 e no mês de agosto de 1990
alegada pela recorrente, mesmo porque é inequívoco que tais documentos encontram-se
anexados ao processo, conforme se verifica As fls. 2/17, com exceção aos períodos de apuração
de setembro de 1990 a março de 1992 em que não houve recolhimento de Finsocial.
No que respeita à exigência do indébito, através da Resolução no 130.388 (fls.
940/948), o julgamento foi convertido em diligência à repartição de origem, de modo a constatar,
em face de sua escrituração contábil e fiscal que lastreia a apuração da base de cálculo do
FINSOCIAL, condição necessária para apurar possível saldo credor de pagamento como líquido
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

e certo, visto que em nenhum momento foi devidamente examinada e apurada a quantificação
dos valores que teriam sido recolhidos a maior do que o devido, conforme documentação anexa.
Após a informação Fiscal, a contribuinte não se insurge contra o valor concluído a
referente o crédito levantado a título de Finsocial, somente contesta os débitos objetos da
compensação, diz que deveria ter sido observados os débitos inscritos em dívida ativa e já
ajuizados, relativa a Inscrição no 80.7.11.029561-57.
Conforme a Informação Fiscal, o crédito reconhecido a título de Finsocial, no
valor de R$ 343.066,51 foi utilizado para compensar os seguintes débitos:
8. O CTSJ também forneceu o saldo total resultante dos pagamentos atualizado até
01/01/96 (sem considerar a taxa Selic para o mês de janeiro de 1996), conforme
Demonstrativo de Saldo de Pagamentos, à fl. 969, cujo montante total é de R$
343.066,51 (trezentos e quarenta e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e um
centavos), passíveis de serem utilizados na compensação de tributos administrados pela
RFB.
9. Como a resolução do então Terceiro Conselho de Contribuintes também determinou a
verificação das possíveis compensações, procedeu-se conforme a seguir:
a) considerando que esta é apenas uma informação fiscal e não um despacho decisório,
não houve o encaminhamento do presente processo à EOPER/DIORT/DERAT/SPO
para a operacionalização das compensações, realizando-se apenas um encontro de
valores a fim de se verificar quais débitos em aberto poderiam sem amortizados a partir
do direito creditório eventualmente a ser reconhecido;
b) em pesquisa ao sistema informatizado Sincor/Profisc, da RFB (fls. 970/993),
verificou-se a existência de 133 débitos em aberto vinculados ao presente processo após
o desmembramento da parte relacionada ao PIS e à COFINS (conforme solicitação da
própria Resolução no 301-1.422, do então Terceiro Conselho de Contribuintes);
c) na impossibilidade técnica de se cadastrar o crédito de Finsocial como um fictício
pagamento de 01/96 (por inexistência deste tributo a partir de 04/92), cadastrou-se com
o código de Cofins 2172;
d) outra consideração a se fazer é que, na impossibilidade técnica do sistema CTSJ para
se cadastrar os débitos relativos ao imposto de renda anteriores a 2006 (códigos 0561,
0588, 1708, 2362, 3208, 3280 e 8045), foram utilizados então apenas os códigos 2172
(Cofins) e 8109 (PIS) para o encontro de valores, ajustando-se os meses das datas de
vencimento para fins de atualização unicamente pela taxa Selic, já que os débitos são
todos relativos a 1996 em diante;
e) foram cadastrados no CTSJ apenas os 27 (vinte e sete) débitos mais antigos passíveis
de compensação (repise-se, utilizando-se apenas os códigos 2172, para os débitos de
imposto de renda, e 8109, para os débitos do próprio PIS) com o eventual indébito a ser
reconhecido (cadastrado como um pagamento de Cofins 2172), resultando no
Demonstrativo de Apuração de Débitos, às fls. 994/996;
 os débitos com os códigos originais, períodos de apuração originais, datas de
vencimento, códigos cadastrados no CTSJ, períodos de apuração ajustados (em
função das datas de vencimento) e valor total dos débitos foram relacionados
na tabela 3, a seguir:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

10. Com o cadastro do crédito e dos débitos no CTSJ, foram realizadas as vinculações
relacionadas no Demonstrativo Resumo de Amortizações, às fls. 997/1004, e mais
detalhadamente no Demonstrativo de Amortizações, às fls. 1005/1030, e conclui-se que
o eventual direito creditório a ser reconhecido a título de Finsocial, no valor de R$
343.066,51 (trezentos e quarenta e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta e um
centavos), atualizados até 01/01/1996:
a) é suficiente para a compensação dos débitos da tabela 3 desta informação fiscal
com datas de vencimento até 05/11/1998;
b) é suficiente para a compensação parcial, no valor de R$ 26.332,04, do débito de
PIS do período de apuração 10/98, com data de vencimento 13/11/98, restando um
saldo devedor de R$ 8.490,88 para esse débito;
c) é insuficiente para a compensação dos demais débitos constantes do extrato de
processo às fls. 970/993.
11. Repise-se que a Resolução no 301-1.422, do então Terceiro Conselho de
Contribuintes (fls. 940/948), trata somente do recurso referente ao Finsocial e os
cálculos aqui efetuados dizem respeito somente aos períodos de apuração de 09/89 a
06/90 e 08/90, tendo sido realizados com os documentos presentes nos autos e em
verificações em microfichas e nos sistemas informatizados da RFB.
12. Dessa forma, conclui-se aqui a solicitação do então Terceiro Conselho de
Contribuintes, em sua resolução às fls. 940/948.
13. Encaminhe-se ao APOIO/DIORT desta DERAT, para ciência ao contribuinte, que é
optante do DTE, da presente informação fiscal, ficando facultada a apresentação de
manifestação quanto às informações aqui prestadas, no prazo de 10 (dez) dias.
14. Após, junte aos autos o comprovante da ciência e encaminhe o presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 3a Seção, para prosseguimento.
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.025451/99-59

Com relação a insurgência quanto aos valores a serem compensados, não assiste
razão a recorrente, pois a interessada pleiteia a restituição de parcelas não pagas para compensar
com os mesmo débitos inscritos na Dívida Ativa da União, conforme consignado no Despacho
Decisório “que referentemente a alguns períodos de apuração, o contribuinte está pleiteando a
restituição de FINSOCIAL, COFINS e PIS não pagos, para serem compensados com os mesmos
débitos inscritos na Divida Ativa da União, conforme pedidos de compensação apresentados, o
que é inadmissível” (fl.723).
Portanto, não merece reparo a diligência realizada que solucionou a controvérsia
dos autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do Recurso Voluntário, para afastar
a decadência, bem como reconhecer o direito à restituição da contribuição ao Finsocial, dos
períodos de apuração de 09/1989 a 06/1990 e 08/1990. nos exatos termos da Informação Fiscal
de Diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital